Tribunal: TJDFT
Processo: 0005944-94.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I - Se os reconhecimentos dos réus não obedeceram às determinações do art. 226 do CPP, tampouco foram confirmados pelos demais elementos de prova judicializada, a absolvição é medida que se impõe, por ser insuficiente o conjunto probatório para a comprovação da autoria delitiva.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e provido.